Tribunal: TJDFT
Processo: 0733581-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Vistos. A apelante/executada requer, em preliminar de seu recurso, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Despacho de ID 22126144 oportunizou à apelante/autora juntar aos autos documentação que atestasse a alegada hipossuficiência. A apelante/executada juntou os documentos de ID 22682895 a ID 22685961. É o relato do necessário. DECIDO. Com efeito, nos moldes do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. No particular, compreendo que a proteção conferida pelo artigo 98 do Código de Processo Civil baliza-se pela análise em concreto de cada caso específico para concessão ao pretendido benefício da gratuidade de justiça. Nesse quadrante, tenho que a mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem, nos autos, elementos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de um processo judicial, mormente quando o beneplácito é requerido por pessoa jurídica. No caso, os documentos apresentados pela apelante/autora, para demonstração de sua alegada hipossuficiência, não trazem nenhuma informação acerca de seu ativo nem de seu passivo, o que impede o exame da sua real situação financeira. Dessa forma, ausente acervo probatório capaz de indicar a miserabilidade da apelante/autora, o indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça é medida que se impõe. Impende esclarecer, ademais, que a concessão da gratuidade de justiça não gera efeitos retroativos, eximindo a parte dos encargos processuais tão somente a partir da data em que é agraciada com o benefício. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela apelante. Nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a apelante/autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento de seu recurso, comprovar o recolhimento do preparo. Publique-se. Intime-se.